Tribunal: STF
Processo: HC 222409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 18.11.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.11.2022, por Khaoan Quevedo Jacques de Castro, advogado, em benefício de Lucas Ferreira Neves, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 784.421. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5224419-39.2022.8.21.7000 pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 22.11.2022, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 23.11.2022.



    O embargante alega omissão na espécie.



    Afirma que o “writ impetrado foi no interesse de demonstrar para Vossa Excelência que o paciente encontra-se preso preventivamente por uma condenação proferida pelo juiz de primeiro grau que na dosimetria da pena fixou o regime deste no semiaberto.



    O impetrante busca, tão somente, a revogação da prisão preventiva tendo em vista que há precedentes uniformizados por este Supremo Tribunal Federal entendendo que manter preso preventivamente um réu condenado ao regime semiaberto, sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, seria antecipar o cumprimento da pena a este”. 



    Pede “seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração para sanar na presente decisão monocrática, a omissão que houve por parte do julgador a qual não se manifestou com relação ao pedido da revogação da prisão preventiva, a fim de não cumprir antecipadamente a pena proferida pelo juiz de primeiro grau”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) Ao proferir a sentença condenatória e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS afirmou:



    ‘(...) a) ABSOLVER o réu LUCAS FERREIRA NEVES, já qualificado, quanto à acusação que lhe foi feita pela prática do crime constante no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    (…) CONDENAR o réu LUCAS FERREIRA NEVES, já qualificado, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de ter que pagar 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    (…) Ao réu LUCAS, o regime inicial aplicável é o SEMIABERTO, também considerando a dimensão da sanção penal acima dosada e considerada sua primariedade.



    Permanecem hígidos os motivos que ensejaram as segregações cautelares, não havendo nenhum fato novo, devendo os réus MAIKO, RENAH, LUCAS e MIGUEL, manterem-se presos no sistema prisional adequado, considerando o regime inicial adotado’.



    7. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao paciente, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar. Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    Ao manter a prisão cautelar do paciente, negando o direito de recorrer em liberdade, o juízo de origem determinou que deveria ser observado o ‘regime inicial adotado’. Entretanto, a custódia foi levada a efeito no curso do processo, sendo mantida com a condenação, inexistindo evidência de que o paciente não esteja no mesmo estabelecimento, em regime fechado, no qual foi inicialmente encarcerado, antes da prolação da sentença condenatória.



    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (…).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS providencie a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional”.



    5. Como consta da decisão embargada, afirmei a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Determinei ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS providenciasse a imediata transferência do embargante para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.



    Como se tem da decisão embargada, o pleito de revogação da prisão cautelar será examinado pelo juízo de origem, que deverá garantir ao embargante seja recolhido em estabelecimento prisional compatível com regime prisional semiaberto fixado, analisando eventual possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas. 



    Não se há cogitar de omissão na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora